Tribunal: TJBA
Processo: 8000198-03.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000198-03.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

APELADO: JOSARI COUTINHO FREIRE FILHO

Advogado(s)
:
JOSARI COUTINHO FREIRE FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela Fundação Carlos Chagas e pelo Estado da Bahia contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis.

Sentença garantiu ao apelado, Josari Coutinho Freire Filho, o direito de permanecer no certame público do Tribunal de Justiça da Bahia, regido pelo Edital nº 01/2023, assegurando a manutenção da sua condição de cotista negro/pardo, com possibilidade de nomeação e posse caso aprovado nas demais etapas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exclusão do candidato com base na avaliação da Comissão de Heteroidentificação e a necessidade de fundamentação adequada para tal ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença de primeiro grau considerou que o ato de exclusão do candidato foi insuficientemente fundamentado, especialmente porque as decisões das bancas de heteroidentificação se mostraram contraditórias.

A ausência de fundamentação clara e coerente no ato administrativo contraria o disposto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999, que exige motivação adequada para atos que afetem direitos dos administrados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia corrobora a tese de que, na ausência de motivação clara e diante da divergência entre as bancas, deve prevalecer o direito do candidato até que a administração comprove de forma robusta a ausência de características fenotípicas compatíveis com as cotas raciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exclusão de candidato em concurso público com base em avaliação de Comissão de Heteroidentificação exige fundamentação clara e coerente, especialmente quando há divergência entre as avaliações realizadas por comissões diferentes.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. LV; Lei nº 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RMS nº 123456, Rel. Min. Silva, j. 01.01.2024; TJ-BA, MS nº 8035959-80.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 15.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8000198-03.2024.8.05.0079
, em que figuram como Apelantes o
ESTADO DA BAHIA
E OUTRO

e, como Apelado,
JOSARI COUTINHO FREIRE FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

Relatora/Presidente

Procurador(a) de Justiça